Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700027-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PACIENTE: DEMOSTENES BORGES AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do acórdão no 1654054, no qual esta Segunda Turma Criminal concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de DEMOSTENES BORGES, colocando-o em liberdade, mediante assinatura de termo de comparecimento aos atos processuais e mediante a aplicação de medidas cautelares. O impetrante apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente a intempestividade dos embargos de declaração e, no mérito, pela sua improcedência. Com razão o impetrante, os embargos de declaração foram opostos intempestivamente. O artigo 619 do CPP dispõe que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. No mesmo sentido, o artigo 272 do Regimento Interno deste Tribunal prevê “os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 2 (dois) dias, contado da publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao respectivo relator”. Nesse passo, o prazo para oposição de embargos declaratórios é de 2 (dois) dias, e, no caso em tela, o prazo para o Ministério Público iniciou no dia 06/02/2023 (segunda-feira), o primeiro dia útil seguinte do dia que teve vista pessoal do v. acórdão, como se vê do PJE – Expediente – Atos de Comunicação – onde o sistema gerou sua ciência em 03/02/2023 (sexta-feira), às 16.52:20. Portanto, o prazo de dois dias constante nos artigos 619 do Código de Processo Penal e 272 do Regimento Interno deste Tribunal iniciou no dia 06/02/2023 (segunda feira), bem como terminou em 07/02/2023 (terça feira). Como o recurso foi interposto apenas no dia 08/02/2023, há que se reconhecer a intempestividade. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nego seguimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em face de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador